Tribunal: TJES
Processo: 5053579-61.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053579-61.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JOSE LUIZ MORADO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE IDÊNTICO AO UTILIZADO PELO BANCO. CONHECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO SOLICITADAS PELO AUTOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias realizadas na conta do requerente, por meio de fraude, após suposto contato feito por funcionário do banco requerido, bem como determinou a restituição dos valores transferidos via PIX, bem como o pagamento de danos morais em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor, denominado golpe da falsa central telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder civilmente por falha na prestação de serviços que possibilitou a contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor e transferências bancárias, ainda que este tenha colaborado com o golpe.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilização objetiva do fornecedor de serviços por falhas no sistema de segurança.
4. Caracterização de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Fraude ocorrida mediante uso indevido de número idêntico ao utilizado pelo Banco e, ainda, uso indevido de dados sensíveis do consumidor.
5. Dever da instituição financeira de adotar mecanismos eficazes para prevenção de fraudes, inclusive quando utiliza canais digitais para contratação.

6. Inexistência de demonstração, pela instituição financeira, de adoção de medidas suficientes para evitar a transação fraudulenta.

7. Sentença corretamente fundamentada, reconhecendo falha na prestação do serviço. O recurso não demonstrou elementos aptos a infirmar as conclusões do juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas em seus sistemas de segurança que possibilitam a prática de fraudes bancárias, mesmo nos casos em que o consumidor colabora involuntariamente com os golpistas. 2. A existência de comportamento atípico e a ausência de mecanismos eficazes de bloqueio configuram falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto...

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5053579-61.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: JOSÉ LUIZ MORADO

JUÍZA RELATORA: Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DE NÚMERO DE TELEFONE IDÊNTICO AO UTILIZADO PELO BANCO. CONHECIMENTO DE DADOS SENSÍVEIS.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX NÃO SOLICITADAS PELO AUTOR. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de transações bancárias realizadas na conta do requerente, por meio de fraude, após suposto contato feito por funcionário do banco requerido, bem como determinou a restituição dos valores transferidos via PIX, bem como o pagamento de danos morais em razão de fraude bancária praticada contra o consumidor, denominado golpe da falsa central telefônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve responder civilmente por falha na prestação de serviços que possibilitou a contratação fraudulenta de empréstimo em nome do consumidor e transferências bancárias, ainda que este tenha colaborado com o golpe.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com responsabilização objetiva do fornecedor de serviços por falhas no sistema de segurança.
4. Caracterização de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. Fraude ocorrida mediante uso indevido de número idêntico ao utilizado pelo Banco e, ainda, uso indevido de dados sensíveis do consumidor.
5. Dever da instituição financeira de adotar mecanismos eficazes para prevenção de fraudes, inclusive quando utiliza canais digitais para contratação.

6. Inexistência de demonstração, pela instituição financeira, de adoção de medidas suficientes para evitar a transação fraudulenta.

7. Sentença corretamente fundamentada, reconhecendo falha na prestação do serviço. O recurso não demonstrou elementos aptos a infirmar as conclusões do juízo a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas em seus sistemas de segurança que possibilitam a prática de fraudes bancárias, mesmo nos casos em que o consumidor colabora involuntariamente com os golpistas. 2. A existência de comportamento atípico e a ausência de mecanismos eficazes de bloqueio configuram falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 43.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
JOSÉ LUIZ MORADO
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, na qual a parte autora relata ter sido vítima de um golpe. Aduz que recebeu ligação telefônica de número idêntico ao utilizado pelo requerido, tendo a atendente se identificado como funcionária do banco requerido/recorrente e confirmado seus dados pessoais. Ocorre que, logo após, foram movimentados valores de sua conta bancária, no total de R$24.532,93, via pix, divididos em 04 (quatro) transações destinadas a conta de terceiro, sem qualquer autorização do requerente.

Sustenta, ainda, que a instituição financeira foi negligente, permitindo o vazamento de seus dados, o que possibilitou a ação criminosa e que apesar da contestação imediata às transações, o banco recusou o cancelamento.

Na contestação (ID 14242344), o banco atribui culpa exclusiva ao consumidor, sustentando que as operações ocorreram por meio de seu próprio dispositivo, com indícios evidentes de fraude. Alegou, ainda, ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de danos indenizáveis e impossibilidade de repetição do indébito.

Foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15202545):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial realizado por JOSÉ LUIZ MORADO, resolvendo o mérito a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 24.532,93, a título de dano material, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA) e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei n° 14.905/2024.

CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 7.000,00, a título de dano moral, com incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data (Súmula 362 do STF), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15202547), sustentando que não há qualquer indício de falha na segurança dos dados da parte autora atribuível à instituição financeira, sendo de responsabilidade exclusiva do requerente as transações em virtude da utilização de credenciais bancárias de uso pessoal do requerente. Defende, assim, que o evento decorreu exclusivamente da conduta da vítima, ou, alternativamente, da atuação de terceiro estranho à relação contratual. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento de culpa concorrente do autor pelos danos experimentados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15202552) e pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 15202548 e 15202549.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo,
consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95
.

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido/recorrente, visto que a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual o demandante pretender algo.

Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

No mérito, não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Da leitura da peça de ingresso, observa-se que o autor foi alvo de uma fraude praticada por indivíduos que se utilizaram de número idêntico ao do banco para fazer a ligação, passaram-se por atendentes bancários e que já detinham diversos dados pessoais do requerente, informações estas sigilosas e que somente o autor e o banco requerido tinham acesso. Após o término da ligação, comprova o requerente a realização das transações em sua conta bancária, via pix, para a conta de terceiros, num total de R$24.532,93.

Alega, ainda, que a falha na proteção de seus dados pessoais por parte do banco permitiu a concretização do golpe. Mesmo tendo entrado em contato com o requerido solicitando o cancelamento imediato das operações, a instituição se recusou a anular as transações.

Ao proceder à leitura do boletim de ocorrências juntado pela parte autora (ID 15202469), vejo que, na verdade, ela caiu no golpe da falsa central, que culminou com o sucesso das transações bancárias impugnadas.

Embora a parte autora, certamente, tenha omitido as condutas por ela praticadas para contribuir com o sucesso do golpe, fato é que ela recebeu ligações do número 4004-0001 (ID 15202466) e esse é o exato número divulgado pelo Banco do Brasil, como sendo de sua central de relacionamentos. Confira-se (ID 15202470):

Trata-se, pois, de um golpe de engenharia social, muito bem arquitetado, que se utilizou de número idêntico ao do banco para entrar em contato com o consumidor e, ainda pior, com conhecimento de todos os seus dados, criando o cenário perfeito para a aplicação do golpe.

Em casos tais, não há como excluir a responsabilidade da instituição bancária, pois configurado o fortuito interno, aliado ao vazamento de dados sensíveis do consumidor.

Assim, constatado defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor, há de se reconhecer a responsabilidade civil.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que o autor comprovou a transação realizada, sendo que o banco requerido não se desincumbiu de provar ter adotado todas as cautelas e medidas de segurança para evitar a consumação dos danos a parte autora, evidenciando-se a falha na prestação dos serviços.

O fato de os golpistas efetuarem contato por número idêntico ao dos canais de atendimento do requerido e obterem previamente os dados pessoais do requerente, tendo mencionado estes no referido contato, fizeram o requerente crer que se tratava de um funcionário do requerido e sequer imaginaria que se tratava de um golpe. Daí se conclui pela responsabilidade do banco requerido, já que a ação dos criminosos só é possível devido à existência de falhas dos sistemas de segurança dos bancos.

Assim, por não ter adotado mecanismos de segurança para evitar a utilização de seu canal oficial de atendimento ao consumidor, não preservar dados de sua correntista e não detectar e impedir que transações suspeitas e fora do perfil da correntista fossem efetivadas (no caso, consumidor que não utiliza o serviço pix), deve ser reconhecida a falha da prestação do serviço.

Como bem destacado pelo juízo sentenciante (ID 15202545):

Ademais, ao saber que existem técnicas e tecnologias ilegais que permitem aos fraudadores falsificarem identificadores de chamadas telefônicas, compete ao réu informar amplamente em seus canais de atendimentos acerca de tal probabilidade, ou ainda, informar amplamente aos seus consumidores que não efetua ligações. Reitera-se que, ainda que tenha divulgado em suas redes sociais os golpes existentes, com escopo de resguardar seus clientes, é cediço que nem todos os consumidores possuem acesso à rede social, ou, mesmo que possuam, acessem a rede social do requerido.

Logo, ainda que o Autor tivesse fornecido a senha, o que não fez, não haveria motivos para crer que não se tratava de funcionário da Requerida.

Outro ponto que merece destaque é o fato do réu não ter provado que as transações condiziam com os hábitos financeiros do Autor, principalmente visto que duas foram realizadas em modalidade que sequer utiliza (pix). Também não provou o réu que o limite diário de transferência da autora permitia que a transação fosse efetivada sem que houvesse suspeita de fraude, e sem que fosse necessária prévia autorização junto ao banco.

Além disso, o pagamento foi realizado de forma claramente suspeita, visto que em dispositivo diverso do usual, fato não impugnado pelo Réu.

Logo, a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco, já que competia a este detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação da requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transferidos.

Como dito, é evidente que a parte autora sofreu o que se denominou como “Golpe da Central de Atendimento”, que não exime a responsabilidade objetiva do banco, que deve resguardar a segurança dos danos dos seus clientes.

Vejamos a jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Aprovação de operações manifestamente fraudulentas, as quais, pelo alto valor e pelo curto intervalo de tempo entre uma e outra, deveriam ter despertado a atenção da requerida - Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - Apelação Cível: 1018120-12.2022 .8.26.0032 Araçatuba, Relator.: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 22/01/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2024)

Adotando essa linha de entendimento, penso que a sentença não merece qualquer reparo, quanto ao dano material reconhecido.

Quanto aos danos morais, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço quanto à proteção de dados pessoais do requerente, bem como na ausência de atitude do requerido para impedir a atitude dos golpistas – ao identificar movimentações fora do padrão do requerente, inclusive por modalidade de transação não utilizada pelo autor (pix) – assim como pela negativa do requerido de cancelar as transações.

No que cerne ao valor fixado em sede sentencial, entendo que cumpre com o caráter punitivo pedagógico da medida, não sendo valor exorbitante, tampouco irrisório, devendo ser mantido em seus exatos termos, não sendo aplicável o Enunciado n° 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do agente financeiro, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, sendo comum a prática de “fishing” por estelionatários como forma de praticar o golpe, com ligações aleatórias para diversas pessoas.
Existem, ainda, sistemas sofisticados de adulteração de números, que conseguem mimetizar números de celulares, sendo que a prova apresentada não é segura de que o número que aparecera no celular quando da ligação fora efetivamente o do banco (ID 15202470).

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que segunda a própria narrativa da
parte
autora, esta
confiou no golpista, omitindo no Boletim de Ocorrência as ações que teria praticado por orientação deste para a eficácia do golpe
.

No caso em comento, fora literalmente o que aconteceu. Alguém ligou passando-se por funcionário da requerida, sendo que
o autor deve ter realizado voluntariamente a transação questionada por orientação do golpista, que geralmente usam os artifícios de concessão de premiação, ou, de que o consumidor está sendo vítima de fraude e que para se proteger precisa transferir os valores para uma outra conta
.

Não houve, portanto, qualquer conduta ativa ou omissiva do banco requerido que tenha dado causa a fraude perpetrada. De outra banda, por culpa exclusiva do consumidor, que praticara livremente todos os atos voltados a
transferência
orientada pelo terceiro fraudador, rompendo o nexo de causalidade, devendo o mesmo suportar os próprios prejuízos a que dera causa.

Não havendo ato ilícito praticado pelo recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.